Tribunal: TJPA
Processo: 0817402-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817402-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ED EM HCCrim N. 0817402-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

EMBARGANTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

ADVOGADOS: DR. RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA- OAB/PA 28.913

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CAPITULAÇÃO: ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITO MODIFICATIVO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO.
ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. OCORRÊNCIA.
CONCESSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDADA CONCRETAMENTE NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ________ de 2024.

Julgamento presidido pelo ___________________________.

RELATÓRIO

ED EM HCCrim N. 0817402-94.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

EMBARGANTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

ADVOGADOS: DR. RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA- OAB/PA 28.913

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CAPITULAÇÃO: ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO FERREIRA BARBOSA
, contra Acórdão de Id nº 17363321, que conheceu e denegou a ordem do presente
Habeas Corpus
.

O demandante aponta omissão decorrente da ausência de análise do pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

Argumenta possuir família constituída, com filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de si para sua mantença enquanto único provedor de seu lar.

Ao final, pleiteou o provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos modificativos para substituir a segregação corpórea por medida diversa.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento dos embargos e reconhecimento da omissão supra, porém rejeitados em seu propósito modificativo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos
.

Compulsando os autos, observo que a omissão apontada de fato ocorreu, conforme se depreende da ementa destacada a seguir:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.”

Todavia, pontuo que a análise acerca da insuficiência da pretendida substituição foi realizada na origem, a luz da gravidade concreta do delito, obstando assim o deferimento dos efeitos pretendidos pelo embargante.

“(...)

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Tratando-se de prisão cautelar faz-se necessária a observância dos requisitos descritos no art. 312 e 313 do CPP. Encontram-se nos autos prova da existência do crime, pelos relatos colhidos na fase investigativa, exame de corpo de delito e demais documentos não havendo dúvida quanto à matéria. Assim como há indícios quanto a autoria delitiva conforme já narrado na denúncia a qual fora recebida, e declarações em audiência da vítima e da sua companheira que declaram que teria sido o acusado a pessoa que viram desferindo disparos de arma de fogo através de uma brecha na cerca, consubstanciando o fumus comissi delicti. O periculum in libertatis de igual forma encontra-se presente nos autos, uma vez que se trata de crime grave, de natureza hedionda, supostamente praticado mediante diversos disparo de arma de fogo que atingiu a região abdominal da vítima, que ficou hospitalizada, passou por cirurgia, atualmente está usando muletas, além de sua esposa também ter relatado que um dos disparos também a atingiu no abdome, mostrando cicatriz. Assim, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia tratando-se de crime contra a vida, havendo relatos de que o acusado, por motivo fútil – briga anterior por som alto no estabelecimento do acusado, mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima – diversos disparos, no período noturno, quando a vítima estaria deitada na rede de sua casa, conversando com sua esposa, quando foram surpreendidos por indivíduo que, do lado de fora da cerca, efetuou disparados, surpreendo-os, atingindo a vítima nos membros inferiores (terço médio da perna, parte interna da coxa e região peniana), só não vindo a óbito por motivos alheios a vontade do acusado, sendo prontamente socorrida, havendo relatos de que o acusado teria se desentendido com a vítima em data anterior,
em razão da vítima supostamente estar causando ruídos com som automotivo em seu estabelecimento comercial
, sendo que, em razão desse desentendimento, na data dos fatos,
o acusado teria se dirigido a residência da vítima, no período noturno e, enquanto a vítima estava deitada em uma rede no pátio
da residência, o acusado
teria
, em tese, se aproximado e
efetuado diversos disparos contra a vítima, desarmada
, ocasião em que a vítima teria tentado fugir para dentro da sua casa, entretanto, teria sido atingida nos membros inferiores, momento em que teria suplicado por ajuda a testemunha DEUZIRENE, sua esposa, a qual supostamente teria corrido e fechado a porta do imóvel, obstando a continuidade do ato delitivo, solicitando ajuda por telefone, sendo também atingida no abdome, conforme relatado em audiência, relatando, ainda, que viu, pela janela lateral, o acusado, reconhecendo-o, havendo
vulneração
, portanto, da garantia
da ordem pública
, pela gravidade da conduta,
assim como necessidade de resguardar a integridade física da vítima e testemunhas, que demonstraram intenso constrangimento, conforme depreende-se dos depoimentos gravados em meio audiovisual, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
. Eventuais,
condições pessoais favoráveis
como emprego lícito e antecedentes,
não se mostram suficientes para revogação da prisão, assim como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que eventual proibição de contato com as testemunhas e vítimas não garantiriam a integridade física e psicológica delas
, pelo intenso constrangimento demonstrado, embora tenham negado ameaças. O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, aguardando diligência requerida pela própria defesa. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, refere-se a prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta supostamente perpetrada pelo acusado e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não cabe, neste momento processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, o que só é cabível por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Não cabe, ainda, em sede de decisão desta natureza, o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória pela diligência em andamento. Não obstante, como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (...) [
negritei
]

Quanto as demais questões ventiladas (paciente com dependentes menores de 12 (doze) anos), não obstante a argumentação ministerial no sentido de que “sua efetiva apreciação esbarra na absoluta falta de comprovação do alegado”
[1]
, entendo que: justificada a inviabilidade de deferimento de medidas diversas previstas no art. 313 do CPP, restou prejudicada a análise.

Sendo assim,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, para reconhecer a omissão apontada, porém sem conferir-lhe os efeitos modificativos pretendidos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 17537039

Belém, 08/05/2024